Tribunal: STF
Processo: RE 1020244
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDORES INATIVOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA EM QUE SE DEU A APOSENTADORIA – REENQUADRAMENTO (CF, ART. 40, § 8º, NA REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03) – DIREITO À PROGRESSÃO POR TITULAÇÃO COM BASE NOS CURSOS CONCLUÍDOS ATÉ A INATIVAÇÃO – EXTENSÃO DAS VANTAGENS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES ATIVOS, DESDE QUE BASEADAS EM CRITÉRIOS OBJETIVOS – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 606.199-RG/PR – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.